Tribunal: STF
Processo: HC 199409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Khamis Said Mpate, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.534.421/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de agravo interposto por Khamis Said Mpate contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que inadmitiu o recurso especial por ele apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra o acórdão prolatado na Apelação Criminal n. 0004994-32.2017.4.03.6119/SP (2017.61.19.004994-8/SP), assim ementado (fls. 332/333): 
    […]
    Nas razões do recurso especial (fls. 339/345), a defesa aponta como violados os arts. 33, § 4º, e 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do Código Penal. No tocante à elevação da pena-base, argumenta que há patente bis in idem, uma vez que o "maior volume de entorpecentes" é inerente à logística do crime de tráfico internacional de drogas (fl. 342) e que tal circunstância já foi objeto de valoração pelo Legislador, [...] razão pela qual a quantia de drogas não pode ser duplamente considerada (idem). Sustenta, também, que a quantidade de 12 kg de cocaína está em perfeita consonância com os valores usualmente encontrados em flagrantes do tipo (fl. 342). Entende, ainda, haver ilegalidade na fundamentação utilizada para fixar patamar mínimo de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que a consciência de estar trazendo consigo e transportando drogas para a entrega a terceiros no exterior é componente do próprio dolo de realizar o tipo penal de tráfico: desta maneira, o acórdão valorou negativamente circunstâncias próprias da conduta incriminada e da condição de "mula" (fl. 344). 
    No STJ, o agravo foi conhecido e improvido o recurso especial. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa pretende ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Observe-se o teor do acórdão impugnado:
    Segundo a defesa, a decisão agravada teria justificado a fixação da minorante do tráfico privilegiado no mínimo legal com base na quantidade de droga (fl. 429), sustentando que, em nenhum momento, essa foi a fundamentação utilizada pelo juízo de origem (idem). Tal afirmação, todavia, não procede. 
    Consoante claramente se constata da decisão agravada, a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas para elevar justificadamente a pena-base, sendo o percentual mínimo da minorante justificado pela ciência, por parte do acusado, de estar a serviço de organização criminosa. Eis os temos em que tais questões foram tratadas na decisão ora questionada (fls. 419/420 - grifo nosso): 
    [...] O Tribunal a quo entendeu por bem manter a majoração da pena-base, porém em patamar inferior ao fixado na sentença, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida (mais de 12 kg de cocaína). 
    E, como bem pontuado no parecer ministerial, a quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores que evidenciam maior culpabilidade do réu, fundamentando a elevação da pena base acima do patamar mínimo legal (fls. 410/411). Com efeito, inexiste ilegalidade na majoração da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida, pois é fator preponderante a ser considerado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. [...] 
    Outrossim, a alegação de que a quantidade e a natureza da droga não revelam maior reprovabilidade, pois 12 kg de cocaína está em perfeita consonância com os valores usualmente encontrados em flagrantes do tipo (fl. 342), é tema que escapa do especial, pois exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ. 
    Quanto ao percentual de redução pelo tráfico privilegiado, registro que, ainda que o agravante preencha as circunstâncias legais do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, não está o magistrado obrigado a aplicar a redução em seu patamar máximo, desde que o faça de forma devidamente fundamentada, como se constata no presente caso, no qual o Tribunal a quo, seguindo orientação jurisprudencial desta Corte, considerou que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Ministro Ribeiro Dantas, j. 6/4/2017) - fl. 330. 
    […]
    Como se percebe, em momento algum houve inovação de fundamentação ou mesmo utilização da quantidade e da natureza da droga em dois momentos distintos da dosimetria. (eDOC 3, p. 216)
    Conforme se vê, o paciente foi preso com 12kg de cocaína e foi fixada a fração do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em 1/6, porquanto o Tribunal “considerou que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Ministro Ribeiro Dantas, j. 6/4/2017) - fl. 330.”
    Não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, razão pela qual a denego. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente